Tribunal: TJBA
Processo: 0547645-53.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547645-53.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DANIELA DOS SANTOS QUEIROZ e outros (3)

Advogado(s)
:
AMERICO GOMES FILHO, ERICA ARAUJO FERA DE ALMADA

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR, RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. VIGÊNCIA DA APÓLICE. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL
EQUIVOCADA E APARENTEMENTE ABUSIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação proposta por viúva e filhas do segurado falecido, que havia contratado consórcio para aquisição de automóvel
garantido por seguro prestamista.

2.
Seguradora
que
negou cobertura alegando que a vigência do seguro somente se iniciaria
24 horas
após a primeira Assembleia Geral Ordinária do grupo
que viesse a acontecer após a contratação do consórcio.

3.
Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, acolhendo a tese da seguradora.

4.
Recurso interposto pelas autoras, alegando abusividade da cláusula contratual que postergava a vigência da cobertura securitária e requerendo a condenação das rés ao pagamento da indenização securitária e de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.
Identificação da regularidade da recursa à cobertura à luz das condições do seguro; da existência de dano moral e do dever de indenizar

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos casos em que o grupo já estava constituído e o consorciado adere durante a vigência da apólice coletiva, a cobertura tem início na data da adesão, desde que haja o pagamento do prêmio, o que ocorreu no caso concreto.

7.
A cláusula 5.2 não condiciona a vigência do seguro ao transcurso de 24 horas após a primeira Assembleia Geral Ordinária subsequente à adesão ao consórcio.
Além disso, não há cláusula contratual que estabeleça período de carência a justificar a negativa de cobertura em caso de sinistro que ocorre entre a contratação e a AGO do mês subsequente.

8. A recusa indevida ao pagamento da indenização securitária agrava a situação de aflição e de desamparo financeiro dos beneficiários em razão da morte do contratante, caracterizando dano moral indenizável. Precedentes do STJ. Seguradora que fica condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 em benefício das autoras, quantia a ser entre elas rateada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar a administradora ao pagamento do valor do bem objeto do consórcio (R$ 42.400,00) em benefício das autoras, com atualização pela SELIC desde a citação;
e condenar
a seguradora ao pagamento da quantia necessária à satisfação do débito do segurado no momento de sua morte em benefício da estipulante (a administradora do consórcio), assim como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral em benefício das autoras, com correção monetária desde o arbitramento e juros desde a citação.